Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707408-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA BARROS DE ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CESAR DIOGO DE ALCANTARA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56140734) interposta por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença (ID 56140732) prolatada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelante em desfavor de ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA BARROS DE ALCÂNTARA, julgou improcedente o pedido inicial, e acolheu o pleito reconvencional, nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em desfavor do ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA BARROS DE ALCANTARA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em suma, que o demandado se encontra inadimplente com o pagamento dos valores decorrentes de CDC – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, identificado pela operação no 925379928, no valor total de R$ 177.169,25 (centro e setenta e sete mil, cento e sessenta e nova reais e vinte e cinco centavos), em 96 prestações, sendo a primeira com vencimento no dia 01/10/2019 e com vencimento final em 01/09/2027”. Tece considerações acerca do direito aplicado e pleiteia a expedição de mandado monitório no valor atualizado do débito. Juntou documentos e emendou a inicial. Citado, o demandado apresentou embargos monitórios (ID 164501280) nos quais, impugnando os argumentos apresentados, requer a extinção da monitória, em razão de fato extintivo e impeditivo (contratação de seguro prestamista). Em reconvenção, o réu pediu a condenação do Banco do Brasil a pagar o valor de R$ 89.913,04 (oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e quatro centavos), a título de saldo remanescente após a quitação da dívida. Em impugnação aos embargos (ID 167419320), o autor insurge-se contra os argumentos apresentados, reitera o pedido inicial e pugna pela improcedência dos pedidos reconvencionais. Instados a especificar provas, as partes nada requereram. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Os autos prescindem da produção de outras provas para o seu deslinde, pelo que passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Conforme descrito acima, pretende a parte embargante fazer valer o seguro - prestamista contratado pela falecida (devedora original do contrato de financiamento), que teria o condão de extinguir a dívida (fato extintivo do direito do autor). O documento foi juntado sob o ID 164501286. O Banco do Brasil S.A. manifestou não ter localizado a contratação do seguro. Inicialmente, é de se ressaltar a aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que a Súmula 297 do STJ decidiu que a lei consumerista é aplicável às instituições financeiras. Não se pode olvidar que incidem também aos contratos de seguro, na dicção do art. 3o, § 2o, do referido diploma normativo. O contrato de proteção financeira, seguro - prestamista, tem por finalidade assegurar, em caso de morte ou invalidez do segurado, a quitação ou amortização de dívidas oriundas de operações de crédito e financiamento. Das provas colacionadas, certifica-se o contrato de no 925379928 englobava a contratação do BB Seguro Crédito Protegido, o qual abrangia o valor total do empréstimo. É incontroversa, também, a morte da segurada, demonstrada pela certidão de óbito de id 150082850. Não havendo dúvidas acerca da existência de seguro prestamista no contrato firmado, que abrange o valor total da dívida assumida no financiamento, devem ser acolhidos os embargos à monitória, para fins de desconstituição do pedido inicial. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. ANOTAÇÃO INDEVIDA. CONTRATANTE FALECIDA. DANO MORAL REFLEXO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cobertura está prevista no contrato bancário e contém na cláusula décima sexta a contratação obrigatória do seguro prestamista em valor equivalente ao contratado, com recibo de quitação do débito, juntado aos autos. 2. Presente o dano moral reflexo, baseado na condição de que os filhos vêem o nome da genitora, já falecida, ser violado. Em que pese não terem firmado qualquer contrato, equiparam-se ao conceito de consumidor, consoante art. 17 do CDC, na medida em que foram afetados pelo evento. Tem-se, portanto, a responsabilidade objetiva. 3. Restou configurado o ato ilícito ante as evidências de irregularidade da negativação nos cadastros de inadimplência, consistente na anotação indevida, gerando o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão n.1119911, 00355342320168070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VINCULAÇÃO A SEGURO PRESTAMISTA. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS EM FAVOR DA CORRENTISTA. PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA. Uma vez demonstrada a disponibilização de recursos pela instituição financeira em favor da correntista e o inadimplemento das parcelas em razão do falecimento da consumidora, revela-se cabível a constituição do contrato em título executivo, por meio de ação monitória. A contratação de seguro prestamista pela de cujus se afigura como fato extintivo da pretensão monitória da instituição financeira, já que repercute, total ou parcialmente, no quantum perseguido, sendo ônus probatório dos sucessores da correntista a sua demonstração, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausente a comprovação, tem-se por não contratado o seguro. (Acórdão n.1093522, 20140111785877APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: 486/511) Portanto, o fundamento de que existe dívida contratada pela falecida a ser paga pelo espólio, no que tange ao contrato objeto dos autos, não merece prosperar, porquanto fora solvida pela cobertura securitária antes informada. SALDO REMANESCENTE O seguro prestamista objetiva quitar o saldo devedor do empréstimo no caso de morte do mutuário, até o limite da apólice, sendo o banco o primeiro beneficiário. Somente em caso de saldo remanescente positivo é que esta diferença será paga aos beneficiários indicados pelo segurado. Prevê o contrato prestamista que: “Beneficiários 1° Beneficiário: É o próprio Estipulante (Banco do Brasil S.A.) e a indenização corresponderá ao saldo devedor da operação de crédito de responsabilidade do segurado calculado na data do pagamento da indenização, limitada ao capital segurado individual vigente na data do evento. 2° Beneficiário: Havendo diferença positiva entre a indenização paga ao 1° (primeiro) beneficiário e o capital segurado esta será paga pela Seguradora ao(s) segundo(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo segurado, conforme a seguir." (ID 164501286, pág. 2) No caso dos autos, o valor total do empréstimo é de R$ 177.169,25 (cento e setenta e sete mil cento e sessenta e nova reais e vinte e cinco centavos), ao passo que o limite de capital segurado é de R$ 257.884,68 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). A partir de mera conta aritmética, chegar ao valor da diferença positiva, qual seja R$ 80.715,43 (oitenta mil setecentos e quinze reais e quarenta e três centavos) em favor dos herdeiros legais (ID 164503400). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido monitório, pelas razões antes expendidas. No que concerne ao pedido reconvencional, ACOLHO - O apenas para reconhecer que a entidade bancária - BANCO DO BRASIL - efetue o pagamento do importe de R$ 80.715,43 (oitenta mil, setecentos e quinze reais e quarenta e três centavos) em favor dos herdeiros legais, como destacado no negócio jurídico que fomenta tal quantia - CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA, conforme cláusula antes reproduzida. Os herdeiros legais deverão apresentar todos os documentos solicitados pelo Banco do Brasil, em entidade bancária, para fins de adimplemento diretamente em suas contas - correntes. Segundo consta da certidão de óbito, a falecida deixou um marido e uma filha, os quais devem juntar os documentos requeridos pelo contrato e serem ressarcidos da diferença acima, que não será depositada neste juízo, mesmo porque não se qualifica como juízo sucessório e não contempla o feito em exame ação de cobrança, ou similar, mas, apenas, ação monitória, cuja amplitude processual não contempla providência dessa espécie - pagamento de importe alusivo a seguro após o evento morte. O provimento é apenas para reconhecimento do aludido direito, como antes fundamentado. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Por força da sucumbência, responderá a entidade bancária pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor reconhecido aos herdeiros, em sede reconvencional, mesmo porque não se trata de provimento condenatório, como antes explanado, tudo em sintonia com o disposto no artigo 85 do CPC, a respeito. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. O recorrente defende a validade do contrato firmado, argumentando que não pode ser alterado “ao sabor da conveniência de uma das partes”, nem mesmo pelo Poder Judiciário. Aduz que a parte apelada obteve empréstimo de forma espontânea e que, após a liberação do valor em sua conta e a sua utilização, requerer a revisão contratual, para que o Banco se abstenha de cobrar o que fora contratado de forma lícita e sem qualquer vício negocial. Sustenta que o contrato celebrado prevê as taxas de juros a serem cobradas, o IOF e os demais encargos, tendo sido pactuado de livre e espontânea vontade, devendo, portanto, ser respeitado o seu conteúdo, segundo os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Consigna que o contrato de seguro prestamista é opcional e formal, cabendo à parte demonstrar que o contratou e que ele foi acionado. Aduz que diante da inadimplência, e não tendo a dívida sido quitada pela seguradora, é legitimo o ajuizamento de ação em face dos herdeiros do devedor falecido. Com tais razões, requer a reforma da sentença. Contrarrazões em ID 56140740, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e inovação recursal. No mérito, pelo seu desprovimento. É o relato do essencial. Decido. Preliminarmente, destaque-se que o recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos do édito impugnado, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria controvertida, sob pena de não conhecimento do recurso, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e a apelação, uma vez que os temas lá abordados são diversos da presente irresignação. O édito sentencial reconheceu que o contrato objeto da ação monitória englobava a contratação do BB Seguro Crédito Protegido, o qual abrangia o valor do empréstimo. E, diante da morte da segurada, acolheu os embargos à monitória. Reconheceu, ainda, o dever de a entidade bancária efetuar o pagamento da diferença positiva entre o valor do limite do capital segurado e o valor do empréstimo, em favor dos herdeiros. Por outro lado, o recorrente apresenta teses recursais manifestamente estranhas aos presentes autos, abordando assuntos como impossibilidade de revisão contratual, discussão referente à taxa de juros e encargos financeiros contratados. Ademais, em relação à alegação do não acionamento do seguro prestamista, verifico que se trata de argumento suscitado apenas nesta Instância, o que configura evidente inovação recursal. O autor, portanto, deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos do decisum. Nesse sentido, esta egrégia Corte já se pronunciou. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com o Código de Processo Civil, artigos 932, III e 1010, III, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade recursal e do contraditório, que obriga a clara exposição dos pedidos e da causa de pedir. II. No caso concreto, a apelação interposta pela parte demandada, que deveria impugnar a sentença condenatória de R$ 9.104,82 (ação de cobrança, sob o processo de conhecimento), limitou-se a discutir questões relacionadas à execução de título extrajudicial, especialmente à "inexigibilidade do débito", ao cancelamento "da execução movida pela cooperativa de crédito" e à revisão das "cláusulas contratuais, principalmente no que tange à cobrança de juros e outros encargos além da restituição dos valores pagos em excesso". III. A falta de correspondência entre os argumentos da apelação e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que culmina na inadmissibilidade do recurso. IV. Apelação não conhecida. Honorários majorados. Mantida a gratuidade de justiça. (Acórdão 1820527, 07076035120238070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TURMA CÍVEL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ILEGALIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Caso o recorrente não enfrente os fundamentos da sentença, trilhando por outro caminho, o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. É que se defendeu a aplicação do tema 1.085 do STJ, quando a sentença tem como fundamentos a inexistência de contrato. 2. Verificando-se tal circunstância, não se tem por preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1718987, 07119808420218070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador